Tribunal: STF
Processo: ARE 1498567
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    O agravante alega que:



    Com o devido respeito, equivocou-se a decisão. Em análise aos autos, além de a questão haver sido efetivamente ventilada pela Corte, como requer a Súmula n. 282, o recorrente provocou resposta jurisdicional acerca das questões constitucionais levantadas em todos os momentos em que lhes foi oportunizado, e, ainda, mediante a oposição dos Embargos de Declaração com intuito de prequestionar a matéria constitucional omitida no acórdão, o que afasta a incidência também da Súmula n 356/STF.



    Ademais, o art. 1025 do Código de Processo Civil permite que, uma vez opostos os embargos de declaração, mesmo que o Tribunal se recuse a suprir a omissão apontada — o que ocorreu no caso concreto — a matéria será considerada prequestionada para fins de acesso às instâncias superiores (doc. 31).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



     Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator